Tribunal: TJSP
Processo: 2025008-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO EM ACORDO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Manutenção. Plano de saúde coletivo rescindido em acordo coletivo na Justiça do Trabalho. Possibilidade de manutenção excepcional de beneficiários em tratamento continuado. Agravante que não demonstrou ter solicitado a manutenção junto à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO EM ACORDO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Manutenção. Plano de saúde coletivo rescindido em acordo coletivo na Justiça do Trabalho. Possibilidade de manutenção excepcional de beneficiários em tratamento continuado. Agravante que não demonstrou ter solicitado a manutenção junto à operadora. Não demonstração de que a parte estaria em tratamento continuado, como definido pelo TST. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025008-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IZABEL
FRANCISCA DOS SANTOS BERNARDES, é agravado POSTAL SAÚDE CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025008-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2025008-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Agravante: Izabel Francisca dos Santos Bernardes
Agravada: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios
Juíza de origem: Fernanda Mendes Simões Colombini
VOTO No: 21098
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO EM ACORDO
COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora em
face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Manutenção. Plano de saúde coletivo rescindido em acordo
coletivo na Justiça do Trabalho. Possibilidade de manutenção
excepcional
de
beneficiários
em
tratamento
continuado.
Agravante que não demonstrou ter solicitado a manutenção
junto à operadora. Não demonstração de que a parte estaria em
tratamento continuado, como definido pelo TST. Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 41/42 dos autos de origem que indeferiu a tutela
de urgência.
Pretende a autora agravante a reforma da decisão,
para que o plano de saúde coletivo empresarial seja mantido, ou,
subsidiariamente, para que a ré seja compelida a fornecer um plano de
saúde individual idêntico ao coletivo, com as mesmas coberturas e
preços praticados anteriormente.
Tutela de urgência indeferida (p. 12).
Autos em termos para julgamento presencial (p. 15).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, por ora, não se sabe o inteiro teor do
acordo celebrado em dissídio coletivo na Justiça do Trabalho.
O que se sabe é que o Tribunal Superior do Trabalho
permitiu a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos
dos beneficiários de titulares empregados dos Correios, com a ressalva
daqueles que estão internados ou em tratamento continuado até alta
médica. Há indicativo nas informações repassadas à agravante de que o
pedido de manutenção excepcional deveria ser encaminhado à
operadora (cf. ps. 29/34 dos autos de origem), não havendo
demonstração, porém, de que isso efetivamente ocorreu por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025008-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
interessada.
Seja como for, no caso da agravante, também não
há demonstração de que ela estaria em tratamento continuado para
que justificasse a manutenção liminar do plano de saúde dela.
Com isso, não há perigo de dano e probabilidade no
direito alegado na inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator